Tribunal: TJES
Processo: 5000528-72.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-72.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ANTONIO RAMOS

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O Magistrado
a quo
exerceu parcial juízo de retratação para deixar de condenar o Município ao pagamento das custas processuais, motivo pelo qual se operou a parcial perda superveniente do interesse recursal, no tocante ao referido ponto.
2.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese a inadimplência do contribuinte tenha dado azo à propositura do feito executivo, não subsiste a tese de que a parte executada, ora Apelada, deve arcar com o pagamento da verba honorária, posto que sequer houve, no caso em testilha, a triangularização da relação jurídico-processual, haja vista a ausência de citação da parte ré. Precedentes deste Eg. Tribunal e do c. STJ.
3.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000528-72.2015.8.08.0050;

APELANTE:

MUNICIPIO DE VIANA;

APELADO:

ANTONIO RAMOS;

RELATOR:

DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Cível, Comercial
Fa
zenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana - Comarca da Capital, a qual, na execução fiscal proposta em desfavor de ANTONIO RAMOS, extinguiu o feito na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil, haja vista o pagamento. Ao final, condenou o ora Apelante a arcar com as custas remanescentes e deixou de fixar honorários advocatícios, ante a ausência de citação.

Em sua irresignação recursal, o Município Apelante aduz que o art. 39 da Lei n. 6.830/1980 o isenta do pagamento das custas processuais remanescentes; além de defender que, pelo princípio da causalidade, a parte executada deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

De início, registro que o Magistrado
a quo
proferiu parcial juízo de retratação no Id. 5756897 para deixar de condenar o Município ao pagamento das custas processuais, motivo pelo qual operou-se a parcial perda superveniente do interesse recursal, no tocante ao referido ponto.

Deste modo, não conheço do apelo no tocante à pretensão de isenção do pagamento das custas processuais.

Em continuação,
acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese a inadimplência do contribuinte tenha dado azo à propositura do feito executivo, não subsiste a tese de que a parte executada, ora Apelado, deve arcar com o pagamento da verba honorária.

Isso porque, conforme inteligência do art. 238 do Código de Processo Civil, sequer houve, no caso em testilha, a triangularização da relação jurídico-processual, haja vista a ausência de citação da parte ré.

Portanto, como é cediço, a citação da parte ré é
conditio sine qua non
para que haja sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que observado que a conduta do demandado fora determinante para o ajuizamento do processo.

Nesse sentido, observa-se a caudalosa jurisprudência de todas as Câmaras Cíveis Isoladas deste Eg. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SUPRIMIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E PROVIDO. I - Merece ser suprida a omissão a respeito dos honorários sucumbenciais, para dizer que,
a teor do entendimento desta Corte e do STJ, calcado nos princípios da sucumbência e causalidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida
. II - Recurso conhecido e provido. (TJES; EDcl 0014514-62.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 02/08/2022; DJES 11/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do "[...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes
. [... ]"(RESP 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021).2. Aliás,
dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal
. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; AC 0013044-06.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 31/05/2022; DJES 05/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É farta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, não impõe ao executado a obrigação de arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a angularização da relação jurídica processual. 3. Inaplicável o princípio da causalidade ao caso, uma vez que o executado não praticou qualquer ato judicial que importasse em despesa, tampouco foi o mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se descabida a sua condenação ao pagamento de custas finais e honorários de sucumbência, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140278009, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 03/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular. II. Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito à impossibilidade de condenação do Executado, ao pagamento de honorários advocatícios, quando a dívida for quitada em momento anterior à citação. III.
A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
(STJ; AgInt no RESP 1848573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020). lV. É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 0011979-73.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito da parte conhecida,
NEGO-LHE
provimento.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC, por ausência de fixação da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, NEGAR PROVIMENTO.